Tribunal: TJBA
Processo: 8059376-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059376-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ/BA. APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos especial e extraordinário interpostos por TIM S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível no Agravo de Instrumento n. 8059376-57.2023.8.05.0000, que manteve decisão de primeiro grau pela rejeição da exceção de pré-executividade ofertada em execução fiscal promovida pelo Município de Itagibá/BA, com fundamento na validade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) prevista na legislação municipal. Determinado o retorno dos autos ao relator para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, à luz do Tema 919 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido divergiu da tese firmada pelo STF no Tema 919, no que tange à inconstitucionalidade da instituição, por municípios, de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicação, e se deve haver retratação quanto à decisão que manteve a exigibilidade da TFF instituída pela legislação do Município de Itagibá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o RE 776.594 (Tema 919), firmou a tese de que compete exclusivamente à União instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, com base no art. 22, IV, da Constituição Federal.

4. O acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível observou corretamente a distinção entre a taxa de fiscalização do funcionamento (vedada aos municípios) e a taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo urbano (de competência municipal), reconhecendo que a norma municipal de Itagibá (Lei n. 465/2012) tem por fato gerador esta última hipótese.

5. Não foi demonstrado, pela recorrente, que a cobrança municipal teve por fundamento o exercício de competência privativa da União sobre telecomunicações, sendo ônus da parte comprovar que a exação municipal incide sobre o funcionamento de torres e antenas, e não sobre a utilização do solo.

6. A modulação dos efeitos do julgamento do Tema 919, que limita sua aplicação a execuções fiscais ajuizadas após a publicação da ata de julgamento (09/02/2023), não impede a continuidade da execução fiscal objeto dos autos, ajuizada em 2021.

7. Ausente violação a precedentes obrigatórios ou interpretação equivocada da modulação dos efeitos, não se justifica o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido de retratação rejeitado. Recurso mantido nos termos do acórdão anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8059376-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante, a
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
,
e como apelad
o
,
MUNICIPIO DE ITAGIBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível,
em deixar de proceder ao juízo de retratação, mantendo do DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.